Tribunal: TJDFT
Processo: 0725902-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 32.159/97. ABRANGÊNCIA DA CONDENAÇÃO.
I. O título judicial formado no Processo 32.159/97 contempla condenação ao pagamento do benefício alimentação de janeiro de 2006 (quando foi suspenso) a 28/04/1997 (data da impetração do Mandado de Segurança 7.253/97).
II. Agravo de Instrumento desprovido.